Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706904-41.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME, IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA APELADO: IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA, ARNALDO DE MELO PEREIRA, NASCIMENTO E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelas partes NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME (requerido) e IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA (autora) em face de sentença proferida pelo Núcleo de Gestão Permanente de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS 1, cujo dispositivo transcrevo: “Do dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato de compra e venda do veículo objeto dos autos e condenar a ré Nascimento e Oliveira Comércio de Peças Eireli – ME: a) À restituição à autora da quantia por ele paga em relação ao referido veículo, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação da ré; b) Ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) Ao pagamento dos danos materiais arcados pela autora relacionados ao veículo objeto da ação, conforme descrito na inicial, no valor de R$ 5.604,16 (cinco mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos), com juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso de casa despesa. Em razão da rescisão contratual deverá a autora entregar a posse do veículo ao requerido, bem como toda a documentação necessária para sua transferência a eles do bem, após o recebimento da restituição que lhe é devida. Face a sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2o e 86, parágrafo único do CPC. Quanto ao demandado Arnaldo de Melo Pereira, julgo IMPROCEDENTE a pretensão da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC. Diante da sucumbência da autora, condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC. Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE os pedidos constantes da reconvenção, e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.” Diante da sucumbência do reconvinte, condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§s1o,2 o e 8o, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA apela ao ID. 21626636 e, de início, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, este indeferido pelo Juízo Singular (ID 21626551). Apesar de a autora consignar junto ao seu recurso extratos bancários de abril a junho de 2020 (ID 21626639 e ID 21626640, Pág. 1/6), entendo que essa documentação não é suficiente para a aferição do benefício. Por oportuno, ressalto que, analisando os autos, verifiquei estar acostado ao ID 21626637 e ID 21626638 certidões emitidas pela Receita Federal de que a declaração de imposto de renda não consta em sua base de dados. Passo a decidir. Para fins de aferição da gratuidade de justiça, faculto à apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Por outro lado, NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME apela ao ID 21626628. Em preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo Singular, ao argumento de que há perigo de irreversibilidade da demanda, caso seja realizada a execução provisória da sentença, além de consignar “também o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado”. (ID 21626628) Verifico, ainda, que a tutela de urgência foi indeferida pelo Julgador Singular com a seguinte fundamentação: Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Com efeito, a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pretendida, porquanto a autora pretende a rescisão do contrato de compra e venda do veículo com a devolução integral do valor pago, sob o argumento de que o produto adquirido estava viciado. Por certo que a autora tem direito potestativo à rescisão do contrato, porém, não há evidência da certeza ao direito de restituição integral do valor pago, sendo necessária perícia técnica no veículo a fim de certificar se o vício alegado era ou não preexistente à negociação, bem como se foi ou não a autora causadora do vício no produto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Relatado, decido. Com efeito, considerando que a hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas no art. 1.012 do CPC, recebo o recurso em seu duplo efeito. A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que deve ser aplicada em casos urgentes ou quando a conduta do requerido possa prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência, pois a hipótese dos autos versa a respeito de rescisão contratual por vício no produto (veículo), nem, tão pouco, a evidência de perigo relacionado à irreversibilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, com fundamento nos artigos 1.012, caput, c/c 1.013, caput do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, venham-me concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator